Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ATOS EXECUTÓRIOS PRÓXIMOS DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE METADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O critério utilizado para determinar a fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, é o iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena no quantum de 1/2 (metade), pois os atos executórios praticados se aproximaram da consumação do delito.
2. O benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo da condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
3. Não obstante as circunstâncias judiciais militarem em favor do réu, a sua reincidência atrai a fixação do regime semiaberto.
4. Recurso conhecido e não provido.